Tribunal: TJSP
Processo: 2075883-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao reexame das questões decididas, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais oriundos das decisões judiciais. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos rejeitados.